Tribunal: TJSP
Processo: 1500177-39.2019.8.26.0610
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – JÚRI – HOMICÍDIO – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA A APLICAÇÃO DO REDUTOR MÁXIMO EM RAZÃO DO PRIVILÉGIO – NÃO ACOLHIMENTO- Tendo sido mínima a provocação da vítima ante a intensidade da reação do acusado, impossível a aplicação do redutor máximo pelo privilégio. Recurso não provido.